Tribunal: TJDFT
Processo: 0751584-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO CONDENATÓRIA AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS E SUFICIENTES. DEPOIMENTO FALSO. NÃO COMPROVADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Na revisão criminal interposta com fundamento no artigo 621, I, do CPP, eventual contradição ao texto de lei e à evidência dos autos deve exsurgir cristalina, sem a necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente subjetiva das provas.
2. O acórdão revisionado constatou que o nome do requerente não constava no contrato social da empresa como administrador. Entretanto, consignou que, com base no depoimento do contador, suas atitudes dentro da empresa demonstravam que possuía o poder omitido no contrato social e, por isso, foi responsabilizado como um sócio administrador. Logo, o acórdão condenatório não foi contrário às evidências dos autos (art. 621, I, CPP).
3. No que refere à alegação fundamentada no inciso II do art. 621 do CPP – quando o acórdão condenatório se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos -, não apresentou o revisionando nenhum elemento que corroborasse a sua tese de que o depoimento referenciado seria comprovadamente falso. Alegação rejeitada.
4. A revisão criminal não se presta, quando não apresentada nenhuma prova nova apta a determinar o reexame da condenação, à nova avaliação do conjunto probatório.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.